Tribunal: TJBA
Processo: 8045994-26.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-29
Data de publicação: 2026-01-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8045994-26.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: ADEMAR CERQUEIRA Advogado(s): CONRADO LOPES DA SILVA AGRAVADO: BANCO MASTER S/A Advogado(s):GIOVANNA BASTOS SAMPAIO CORREIA ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. AJUIZAMENTO DE MÚLTIPLAS AÇÕES FUNDADAS NA MESMA RELAÇÃO CONTRATUAL. CONEXÃO. RISCO DE DECISÕES CONFLITANTES. REUNIÃO DOS PROCESSOS. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que reconheceu conexão entre esta demanda e outros processos ajuizados pelo mesmo autor, todos derivados de operações de saque realizadas no âmbito do mesmo Cartão de Benefício CREDCESTA, determinando a reunião dos feitos perante o juízo prevento. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a reunião de ações que possuem pedido e causa de pedir comuns, oriundas de relação jurídica única, diante do risco de decisões contraditórias. III. Razões de decidir 3. As cédulas de crédito bancário constituem instrumentos formalizadores de operações sucessivas de saque realizadas no âmbito de relação contratual única, o Cartão CREDCESTA. A pretensão nuclear é idêntica em todas as demandas: declarar a nulidade do cartão de crédito consignado. 4. O fracionamento de demandas compromete a coerência da prestação jurisdicional e viola os deveres de boa-fé e cooperação processual previstos nos arts. 5.º e 6.º do CPC. 5. Havendo risco de decisões conflitantes, impõe-se o julgamento conjunto nos termos do artigo 55, § 3.º, do CPC, independentemente de conexão formal. 6. A reunião dos processos constitui medida menos gravosa que a extinção e preserva o direito de ação do demandante. IV. Dispositivo e tese Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida inalterada. Tese de julgamento: "1. O ajuizamento de múltiplas ações baseadas na mesma relação jurídica contratual e com idêntica pretensão nuclear autoriza a reunião dos processos para julgamento conjunto. 2. A faculdade de não cumular pedidos não impede o exercício do poder-dever judicial de reunir processos conexos para evitar pronunciamentos contraditórios." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5.º, XXXV, LIV e LXXVIII; CPC, arts. 5.º, 6.º, 55, caput e § 3.º, e 58. Jurisprudência relevante citada: TJ-PB, Apelação Cível n.º 0803795-43.2024.8.15.0261, Rel. Des. João Batista Barbosa, 3.ª Câmara Cível; TJ-PE, Apelação Cível n.º 0000268-77.2022.8.17.2930, Rel. Des.ª Virginia Gondim Dantas, j. 12.05.2025; TJ-MT, RI n.º 1009501-95.2025.8.11.0003, Rel. Juíza Valdeci Moraes Siqueira, j. 24.07.2025. VISTOS, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento n.º 8045994-26.2025.8.05.0000, em que figuram como Agravante ADEMAR CERQUEIRA e Agravado BANCO MASTER S/A. ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, e o fazem nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, de de 2026. Presidente Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG23